Tribunal: STF
Processo: Rcl 63597
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agropecuária Veredas RV-CFZ Ltda. (antiga denominação de Construfaz Empreendimentos e Participações Ltda.) e outros contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo nº 0000304-40.2012.5.15.0097, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que figuram como executados nos autos da ação trabalhista em referência, sem terem participado da fase de conhecimento, em razão da existência de grupo econômico familiar com a empresa executada. Relatam ter sido determinado pelo juízo reclamado o bloqueio de R$ 2.708.434,76 (dois milhões setecentos e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) decorrente de “débitos da empresa do Sr. Altair Aparecido Bernardo, pai do sócio proprietário da empresa, sob a alegação de que tal sociedade está a ele vinculada” (doc. 1, p. 2). Afirmam que os reclamantes não possuem ligação com as empresas executadas principais. 



    Alegam, nesse sentido, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de grupo econômico familiar, incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista e determinar o bloqueio e indisponibilidade dos bens dos reclamantes, afrontou a determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral. Sustentam, ainda, ter havido afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que o art. 513, § 5º, do CPC/2015 foi afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário disposta no art. 97 da Constituição Federal.



    Requerem, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000304-40.2012.5.15.0097 e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, “para que seja restaurada a autoridade da” decisão proferida no Tema 1.232 (doc. 1, p. 15).



    Devidamente citados, os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias (doc. 109). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei). 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque, no caso dos autos, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa do seguinte excerto da decisão reclamada, in verbis:



    “Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 



    Instaura-se o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com base nos artigos 855-A da CLT e artigos 133 a 137 do CPC, para as seguintes pessoas físicas: ROSANA GARCIA MENDES BERNARDO (CPF 529.351.321-49), VICTOR HUGO MENDES BERNARDO (CPF 387.005.618-51), JULIANA MENDES BERNARDO (CPF 387.005.688-64), e, SUELLEN GARCIA MENDES BERNARDO (CPF 387.005.718-14), devendo ser citados os sócios (membros do grupo econômico familiar) para que se manifestem no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, deverão os sócios (membros do grupo econômico familiar) indicar bens, situados na mesma comarca, livres e desembargados, tantos quanto bastem para pagar o valor do débito total das execuções reunidas, nos termos do §2º do artigo 795 do CPC, sob pena da multa prevista no artigo 774 do CPC. Apresentada manifestação, vista à parte contrária pelo mesmo prazo, encerrando-se a instrução processual e vindo os autos conclusos para decisão. No silêncio dos sócios, fica automaticamente encerrada a instrução e confirmada a desconsideração em epígrafe.Decorrido o prazo supra, tornem conclusos para julgamento” (Doc. 55, p. 8).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023, e o acórdão na Rcl 60.649-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 18 de julho de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente